Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 331 do CP e fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção com regime inicial aberto.
2. Consta da denúncia que no dia 21 de maio de 2023, por volta das 10h30, na QR 421, o réu, de modo voluntário e consciente, desacatou agente da polícia civil quando abordado em diligência e proferiu as seguintes palavras “policial de merda”, “você é safado” e “você é zé gatão”.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que não houve comprovação do dolo do apelante em menosprezar a atividade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de desacato (CP, art. 331, caput); (ii) se é necessária a comprovação de dolo específico para a prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu o funcionário público.
6. As testemunhas policiais disseram que, após a abordagem, o apelante xingou o policial de “policial de merda” e de “safado”; tais informações estão em harmonia com as informações constantes no boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase inquisitorial, o que justifica a manutenção da condenação.
7. A jurisprudência do STJ admite que o crime de desacato pode ser praticado por meio de palavras, independentemente do estado emocional do agente, desde que direcionadas a funcionário público no exercício da função.
8. Eventual exaltação de ânimo não impede a configuração do crime de desacato, pois não se exige estado de temperamento harmônico. Caracterizado, portanto, o dolo específico para o cometimento do crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e não provida.

_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.10.2020; TJDFT, Acórdão 1606223, 00011791220198070008, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.